Tribunal: TJSP
Processo: 1069115-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Processo de cassação do direito de dirigir – Bloqueio de cadastro de condutor e inibição de renovação de CNH - Trânsito em julgado administrativo – Definitiva a penalidade de cassação – Inteligência do art. 24 da Resolução 182 do CONTRAN e arts. 288/290 do CTB – Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.